Tribunal: TJDFT
Processo: 0709115-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709115-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO MAGALHAES BIFANO AGRAVADO: POLIENGE S/A, CONSTRUTORA LEO LYNCE S/A, MONICA DE LIMA BORGES BERNARDES, LEO LYNCE RORIZ DE ARAUJO, MARIA TEREZA CAVALCANTI DE ARAUJO, RONALDO DE BARROS BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO MAGALHÃES BIFANO tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0014656-71.1992.8.07.0001 ajuizada por POLIENGE S.A e outras em desfavor de construtora LEO LYNCE S.A e outros, determinou que o pretenso arrematante seja condenado a pagar a comissão do leiloeiro. O preparo foi recolhido. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora